Tribunal: TJDFT
Processo: 0005958-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005958-65.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HEMERSON LIMA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 29,9G DE MACONHA, ALÉM DE DINHEIRO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. PENA. QUANTUM DE AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois, diante da desistência das testemunhas pelo Ministério Público, cabia a parte interessada indicar o endereço para fins de intimação, o que não ocorreu nos autos, inexistindo assim qualquer nulidade. 2. O acervo probatório dos autos não permite acolher as teses absolutória ou desclassificatória do crime de tráfico para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, deixam indene de dúvida que o réu tinha em depósito e vendeu porções de maconha, restando comprovada a traficância. 3. O apelante não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, uma vez que é reincidente e detentor de maus antecedentes. 4. Em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o quantum de aumento pela agravante da reincidência deve ser reduzido. 5. Mantém-se o regime inicial fechado, diante do quantum da pena e da reincidência do acusado, nos termos do artigo 33, §2o, "a" e "b", do Código Penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento pela agravante da reincidência, diminuindo a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 06 (seis) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, além de 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa, à razão mínima. No especial, o recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, porquanto teria dado interpretação divergente aos aos artigos 386, inciso VII, do Código Penal, e 28 da Lei 11.343/2006. Defende a absolvição com base no princípio in dubio pro reo, porquanto inexistiriam provas de que teria praticado o crime ou, caso mantida a condenação, entende que a sua conduta deve ser desclassificada, porque os entorpecentes eram para uso próprio. Em sede de extraordinário, após demonstrar a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LV, LVI, XXV, e LXXXIV, e 37, § 6o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que houve ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório, da ampla defesa, do acesso à Justiça e da assistência judiciária. Afirma, ainda, que a lei não excluirá do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça ao direito. Requer os benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses princípios, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXV, e LXXXIV, e 37, § 6o, todos da Constituição Federal, na medida em que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Ademais, já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027